Tribunal: TJDFT
Processo: 0750045-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750045-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BATISTA DE SOUZA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e Outros, ora réus/agravados nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO a tutela antecipada relacionada à limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários ou faturas de cartão de crédito ou mesmo suspensão dos tais descontos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a Lei do Superendividamento possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo certo que este é o momento incipiente e apropriado para a análise de eventual limitação contratual com base no plano ofertado, tudo isso independentemente da fundamentação adotada para tanto, inclusive com base na Lei Distrital n. 7.239/23. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO ainda a tutela de evidência para limitar os descontos com base na Lei Distrital no 7.239/23, primeiro porque o uso do inciso IV do art. 311 do CPC prevê a manifestação da parte contrária, sendo que somente com base nos incisos II e III é que pode haver decisão liminar, e segundo porque tal norma não se aplica a contratos em curso (Precedentes). Vejamos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)”. Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de todos os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente até a aprovação do plano de pagamento. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Irresignado, o agravante afirma estar em situação de superendividamento e não ter condições de honrar os compromissos sem prejuízo de seu mínimo existencial, pois os valores são imediatamente bloqueados de sua conta bancária e impedem o custeio das despesas para manutenção de sua família. Argumenta, em síntese, que que a Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Defende que o processo de superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência. Sustenta que revogou a autorização para os descontos na conta corrente, com base artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Subsidiariamente, requer a determinação para que os réus/agravados se limitem a descontar dos rendimentos do agravante, ao patamar de 35%, somando os descontos em folha e em conta corrente, ressalvando os descontos obrigatórios. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender, liminar e integralmente, os descontos oriundos de empréstimos bancários até a aprovação do plano de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento (Lei n° 14.181/2021), na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, a parte autora/agravante requereu liminarmente a suspensão de todos os descontos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, até a data de aprovação do plano de pagamento. Estes pedidos, ao menos em primeira análise, aparentam ir de encontro ao procedimento estabelecido pela legislação à qual se socorre a parte agravante. Nesse sentido, constata-se que ainda não foi realizada a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Ademais, apesar de o agravante alegar que “(...) quando somados todos os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, chega-se ao valor de R$ 14.734,80 (quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), o que representa mais de 100% do seu salário líquido, deixando o autor sem condições mínimas para custear suas despesas essenciais (...)”, verifica-se indícios de afirmação falaciosa, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora incidem sobre sua remuneração bruta, não incidindo novamente sobre os valores líquidos remanescentes. Nesse contexto, em análise aos documentos constantes dos autos originários, observa-se que o contracheque colacionado sob ID n° 176146264 comprova que o agravante aufere mensalmente valores brutos superiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, remanescem valores líquidos superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) que aparentam ser suficientes para garantir a sobrevivência do agravante até a apreciação do mérito do recurso. Por fim, não há nos autos documentos que comprovem a realização de requerimento e posterior negativa dos réus/agravados de suspensão de descontos em conta corrente com base nas Resoluções no 4.771/2019 e 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e no 3.695/2009 do CMN, sendo necessária dilação probatória para esclarecer esse ponto. Assim, uma vez que o acervo probatório não indica a presença de probabilidade de direito, ou de urgência/emergência que justifiquem a concessão do pedido liminar, afasta-se também o alegado perigo de dano. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão das medidas pretendidas, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora